Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717467-85.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAMILA SALES BRAUNA BRAGA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de violação da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 72969762). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator